Tribunal: STF
Processo: MI 7368
Classe: MI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-23
Data de publicação: 2021-08-23

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de mandado de injunção com pedido de liminar impetrado por Ronan Wielewski Botelho contra suposta omissão do Presidente da República e dos Presidentes da Câmara dos Deputados e do Senado Federal na elaboração da norma regulamentadora a respeito da candidatura independente.
    O impetrante busca, em síntese, a possibilidade de candidatar-se ao cargo de Presidente da República (pág. 37 da petição inicial) no próximo pleito eleitoral, sem estar filiado a partido político (candidatura independente ou avulsa).
    Nesse sentido, argumenta que:
    “[s]er filiado em partido político é ato particular, de foro exclusivamente do coração de cada cidadão. Não se pode exigir que uma pessoa se alinhe ideologicamente com uma empresa privada, para exercer a cidadania plena. 
    Assim, precisamos reparar esta forma, errada e antiga, de interpretar a Constituição Federal. No aludido inciso do artigo 14 da CF: No melhor observar hodiernamente, existem DOIS modos interpretativos apropriados para ser candidato no Brasil. 
    […]
    E, uma opção nitidamente SUBJETIVA, por ser de foro íntimo: a FILIAÇÃO EM PARTIDO POLÍTICO. Onde a decisão DEVE ocorrer a partir da consciência do cidadão, e jamais imposição de lei: por ser ato ideológico.” (págs. 19 e 20 do documento eletrônico 1)
    Ademais, justifica o pedido de liminar nos seguintes termos:
    “[n]o caso destes autos, a liminar é necessária para envio de intimação para que o Tribunal Superior Eleitoral informe se existem estudos de implantação de candidatura avulsa no Brasil; em caso positivo, enviem a este juízo as cópias; em caso negativo, expliquem se entendem que a falta de norma impede a reflexão inicial para implantação da candidatura avulsa no Brasil. 
    […]
    A concessão de provimento liminar é, portanto, medida cabível, necessária e adequada para a tutela do direito constitucional por meio do mandado de injunção NESTE CASO.” (págs. 30 e 31 do documento eletrônico 1 – grifos no original). 
    Ao final requer:
    “[...]
    C.1) – nos termos do inciso I, do artigo 8°, da lei 13.300/16: determine prazo razoável para que os IMPETRADOS promovam a edição de norma jurídica, que supra as omissões legislativas, que trazem profunda discriminação ideológica, para agora oportunizar a Candidatura Independente do IMPETRADO.
    C.2) - nos termos do inciso II, do artigo 8°, da lei 13.300/16, não o havendo cumprimento pelos impetrantes, seja então ordenado, ao Tribunal Superior Eleitoral que acolha a inscrição do IMPETRANTE como candidato avulso - sem filiação partidária – a Presidência do Brasil, devendo assim, apenas requerer e analisar para fins de deferimento de candidatura os demais documentos necessários.” (págs. 37 e 38 do documento eletrônico 1 – grifos no original).
    A Advocacia-Geral da União entende que estão ausentes os pressupostos de admissibilidade do mandado de injunção e argumenta pela inexistência de mora legislativa na regulamentação da matéria afeta à exigência de filiação partidária (documento eletrônico 21).
    A Presidência da República manifestou-se pelo não cabimento do writ por absoluta inadequação do pedido, alegando que “o autor não pretende suprir lacuna normativa para viabilizar exercício dos direitos e liberdades constitucionais, mas sim discutir a melhor interpretação do art. 14, § 3º, inciso V, o que não é cabível na presente via” (pág. 3 do documento eletrônico 22).
    O Senado Federal apresentou informações com os mesmos fundamentos, ou seja, informou não existir “omissão legislativa que impossibilite o exercício de direito constitucionalmente assegurado” (pág. 9 do documento eletrônico 26), e ainda, esclareceu que tramitam no Poder Legislativo as PECs 6/2015 e 350/2017, que tratam da alteração dos arts. 14 e 77 da Constituição Federal.
    Por sua vez, a Procuradoria-Geral da República juntou parecer opinando pela improcedência do pedido, com a seguinte ementa:
    “MANDADO DE INJUNÇÃO. CONSTITUCIONAL. ELEITORAL. CANDIDATURA AVULSA. DEVER DE LEGISLAR. INEXISTÊNCIA. ART. 14, §3º, INCISO V. PREVISÃO CONSTITUCIONAL EM SENTIDO CONTRÁRIO AO PRETENDIDO. INIDONEIDADE DO INSTRUMENTO PROCESSUAL. LEI 9.504/95. MORA LEGISLATIVA. AUSÊNCIA. INDEFERIMENTO. 
    1. Mandado de injunção impetrado para garantir a edição de norma que viabilize candidatura avulsa.
    2. A determinação constitucional que obriga a filiação partidária para a participação do pleito eleitoral não inviabiliza nenhum direito constitucional ou das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania.
    3. O mandado de injunção é cabível para apontar a omissão legislativa, sendo inadmissível seu uso para questionar a forma ou o conteúdo de norma constitucional. 
    4. A existência de ato normativo tratando do tema descaracteriza a omissão legislativa.
    ' Parecer pelo não conhecimento do mandado de injunção e, caso conhecido, pela improcedência do pedido.” (págs. 1 e 2 do documento eletrônico 30).
    A Câmara de Deputados deixou de prestar informações (documentos eletrônicos 28 e 36).
    É o relatório necessário. Decido.
    Bem examinados os autos, verifico, de plano, não estarem preenchidos os requisitos para prosseguimento deste mandado de injunção.
    A Constituição Federal prevê o cabimento do mandado de injunção sempre que a falta de norma regulamentadora torne inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania (art. 5°, LXXI, da CF). 
    No caso em mesa, não existe omissão do legislador ordinário que inviabilize o exercício dos direitos do impetrante, pois a obrigatoriedade de estar filiado a partido político para participar dos pleitos eleitorais é uma determinação direta da Constituição Federal, oriunda do poder constituinte originário, como se observa na leitura do art. 14, que prevê:
    “Art. 14. A soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo voto direto e secreto, com valor igual para todos, e, nos termos da lei, mediante: 
    […]
    § 3º São condições de elegibilidade, na forma da lei: 
    […]
    V - a filiação partidária;” 
    De acordo com o texto constitucional, são condições de exigibilidade para participação como candidatos nas eleições: nacionalidade brasileira, alistamento eleitoral, pleno gozo dos direitos políticos, domicílio eleitoral na circunscrição, idade mínima conforme do cargo eletivo buscado e filiação partidária. Logo, a filiação é apenas um dos requisitos exigidos pela Carta Magna, e como os demais, não pode ser suprimido por vontade da parte.
    O sistema eleitoral brasileiro, em respeito ao fundamento constitucional do pluralismo político, possibilita a livre criação e formação de partidos, justamente para que todas as ideologias sejam respeitadas e possam participar do processo democrático. Atualmente são 33 agremiações registradas na justiça eleitoral, ou seja, muitas opções ideológicas para o eleitor escolher e filiar-se.
    Como relatado na manifestação do Senado, já está em estudo a proposta de emenda à Constituição para retirar a obrigatoriedade de filiação a partido político para participação em eleições para cargos públicos. Portanto, enquanto não sobrevier mudança, a regra da necessária filiação a partidos políticos está mantida.
    Oportuno mencionar que esta Suprema Corte já analisou a questão atinente à candidatura avulsa em mandado de injunção. Veja-se a ementa precedente:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO MANDADO DE INJUNÇÃO. ALEGADA OMISSÃO NA ELABORAÇÃO DE NORMA REGULAMENTADORA DE CANDIDATURAS AVULSAS EM ELEIÇÕES MAJORITÁRIAS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. INOCORRÊNCIA DE OMISSÃO LEGISLATIVA QUE INVIABILIZE A FRUIÇÃO DE DIREITOS E LIBERDADES CONSTITUCIONALMENTE ASSEGURADOS E DE PRERROGATIVAS RELATIVAS À NACIONALIDADE, SOBERANIA E CIDADANIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
    1. As candidaturas avulsas em eleições majoritárias não encontram na Carta Magna obrigação jurídico-constitucional de regulamentação, revelando-se inocorrente a inércia legislativa e inadequada a utilização do remédio injuncional.
    2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, na Questão de Ordem no ARE 1.054.490 (rel. min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 9/3/2018 - Tema 974 RG), reconheceu a existência de repercussão geral da ‘discussão acerca da admissibilidade ou não de candidaturas avulsas em eleições majoritárias, por sua inequívoca relevância política’. Consectariamente, a viabilidade constitucional dessa espécie de candidatura será analisada no âmbito do Tema 974 da Repercussão Geral, de sorte que a via injuncional não se mostra adequada para o desenlace da questão.
    3. No julgamento da Questão de Ordem no ARE 1.054.490, esta Suprema Corte ainda assentou que o tema das candidaturas avulsas envolve controvérsia interpretativa acerca do “significado e o alcance da exigência de filiação partidária, prevista no art. 14, § 3º, da Constituição, à luz: (i) do status supralegal do Pacto de São José da Costa Rica, (ii) do princípio republicano, (iii) do direito à cidadania (CF/88, art. 1º, II), (iv) da dignidade da pessoa humana (CF/88, art. 1º, III) e (v) da liberdade de associação (CF/88, art. 5º, XX)” (ARE 1.054.490-QO, rel. min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe de 9/3/2018).
    4. Nesse prisma, afigura-se patente a incongruência da via eleita, visto que o mandado de injunção não se presta a resolver controvérsias baseadas em normas em vigor, mas tão somente a possibilitar o exercício de um direito expressamente assegurado pela Constituição, cuja efetivação depende da edição da norma regulamentadora competente.
    5. O pedido concernente à ausência de recepção do artigo 2º da Lei 4.737/65, pela Constituição Federal de 1988, não comporta conhecimento, diante de sua evidente impropriedade na via injuncional. É que desborda do âmbito de finalidade do mandado de injunção a análise (i) de eventual inconstitucionalidade que infirme a validade de ato normativo em vigor e (ii) da compatibilidade de ato normativo pré-constitucional com a Constituição superveniente. Precedentes: MI 575-AgR, rel. min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, DJ de 26/2/1999; MI 59-AgR, rel. min. Octavio Gallotti, Tribunal Pleno, DJ 21/2/1997 e MI 699, rel. min. Celso de Mello, decisão monocrática, DJ de 23/4/2004.
    6. O instrumento constitucional do mandado de injunção surge com a função precípua de viabilizar o exercício de direitos, de liberdades e de prerrogativas diretamente outorgados pelo constituinte, no afã de impedir que a inércia do legislador frustre a eficácia de hipóteses tuteladas pela Lei Fundamental.
    7. A via injuncional, nos termos do artigo 5º, LXXI, da Constituição Federal, exige a demonstração de que a falta de norma regulamentadora torna inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania.
    8. A jurisprudência desta Corte é remansosa no sentido do descabimento do mandado de injunção quando inexistir um direito constitucional que não possa ser exercido por ausência de norma regulamentadora. Precedentes: MI 6.591-AgR, rel. min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe de 30/6/2016; MI 6.631-AgR, rel. min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe de 9/5/2019; MI 766-AgR, rel. min. Joaquim Barbosa, Tribunal Pleno, DJe de 13/11/2009 e MI 5.470-AgR, rel. min. Celso de Mello, Plenário, DJe de 20/11/2014.
    9. In casu, o mandado de injunção foi impetrado contra alegada omissão na elaboração de norma regulamentadora de candidaturas independentes (sem filiação partidária) em eleições majoritárias.
    10. NEGO PROVIMENTO ao agravo regimental.” (MI 7.003-AgR/DF, Rel. Min. Luiz Fux; grifei)
    Ademais, a Lei 13.300/2016, que disciplina o processo e o julgamento dos mandados de injunção individual e coletivo, prescreve que:
    “Art. 2° Conceder-se-á mandado de injunção sempre que a falta total ou parcial de norma regulamentadora torne inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania.
    Parágrafo único. Considera-se parcial a regulamentação quando forem insuficientes as normas editadas pelo órgão legislador competente”. (grifei)
    Na espécie, a determinação constitucional que obriga a filiação partidária para participação dos pleitos eleitorais não torna inviável nenhum direito referente ao exercício de direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania, o que, por si só, já torna inviável esta ação.
    Outrossim, mesmo que superado este requisito processual, melhor sorte a parte impetrante não teria, pois em recente (18/08/2021) julgamento da ADI 2.530, de relatoria do Ministro Nunes Marques, esta Corte decidiu que o instituto da candidatura avulsa ofende expressamente princípios e normais constitucionais.
    Em meu voto, nesta ação direta de constitucionalidade, afirmei que:
    “[…] é absolutamente incompatível com a sistemática da Constituição Cidadã de 1988, que consagra a liberdade de formação de partidos políticos, de auto-organização dessas agremiações partidárias e, também, de plena elegibilidade dos cidadãos brasileiros no gozo de seus direitos políticos. É claro que as candidaturas necessariamente são apresentadas por intermédio dos partidos políticos em nossa democracia representativa.
          [...] para trazer à colação, em meio minuto, pequeno trecho de um trabalho do eminente pensador e jurista José Guilherme Villela, que publicou um pequeno, mas substancioso artigo, chamado "Candidatura nata: violação do princípio constitucional da autonomia partidária". Este artigo, Senhor Presidente, foi publicado em edição especial da Revista Jurídica da Procuradoria-Geral do Distrito Federal.
          O Doutor José Guilherme Villela faz a seguinte indagação:
    ‘Se os partidos existem para disputar eleições e se dispõem de autonomia para disciplinar seu funcionamento, como seria possível recusar-lhes a elementar faculdade de escolher, dentre os seus filiados, aqueles que devem concorrer aos pleitos como seus candidatos?’”
    Isso posto, nego seguimento ao mandado de injunção (art. 21, § 1°, do RISTF). Prejudicado o exame da liminar.
    Publique-se.
    Brasília, 23 de agosto de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator